Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-14.2023.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000596-14.2023.8.05.0166 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDEVITO BALBINO DE JESUS Advogado(s): HELDER JOSE NUNES DE OLIVIERA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Direito Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio Tentado. Soberania dos veredictos. Pedido de desclassificação para lesão corporal. Prova dos autos. Confissão parcial. Ausência de atenuante. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio tentado. O recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para lesão corporal, alegando ausência de dolo homicida e perigo concreto de morte, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea. A sentença recorrida manteve a condenação nos termos do veredicto dos jurados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: I. se a decisão do Tribunal do Júri encontra-se manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal; II. se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal. III. Razões de decidir 3. Soberania dos veredictos do Júri: O pedido de desclassificação do delito, em sede recursal, encontra óbice na soberania das decisões do Tribunal do Júri, princípio constitucionalmente assegurado. O recurso contra a decisão do Júri somente é cabível nas hipóteses do art. 593, III, do Código de Processo Penal, não se verificando, no caso, decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 4. A materialidade do delito restou amplamente comprovada por meio da Ficha de Atendimento Médico, imagens fotográficas, laudo pericial e demais provas colhidas durante a persecução penal. A autoria foi confirmada pelos depoimentos da vítima e de testemunhas. 5. O animus necandi restou evidenciado pelas circunstâncias do fato, notadamente pelo instrumento utilizado (foice), a região do corpo atingida (cabeça) e a dinâmica do ataque, com golpes desferidos de surpresa e repetidos, inclusive por mais de um agente. Ainda que o laudo tenha concluído pela ausência de perigo concreto de vida, a intenção dos agentes era claramente de matar, conforme narrativas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os crimes de lesão corporal e homicídio possuem natureza jurídica distinta, sendo o primeiro voltado à integridade física e o segundo à vida, cabendo ao dolo do agente a delimitação entre ambos. 6. A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, exige a assunção inequívoca e integral da responsabilidade penal pelo réu. No presente caso, o réu não reconheceu, em momento algum, a existência de dolo, elemento essencial para a configuração do tipo penal de tentativa de homicídio, limitando-se a alegar que o fato ocorreu por acidente ou confusão, o que não configura confissão do crime tal como descrito na denúncia. Assim, não há que se falar em aplicação da atenuante. IV. Dispositivo e tese Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, estando amparada em elementos probatórios robustos e coerentes." "2. Não é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando o réu não reconhece integralmente a prática do crime nos termos da denúncia, limitando-se a versões parciais ou evasivas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; Código de Processo Penal, art. 593, III; Código Penal, art. 65, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 448.740/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 08/08/2018. Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8000596-14.2023.8.05.0166, sendo Apelante EDEVITO BALBINO DE JESUS e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator